Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-62.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O autor indicou duas contratações de empréstimo consignado, afirmando serem objeto de fraude.

3. Em réplica e após a decisão de saneamento, o autor peticionou reconhecendo as operações contestadas em emenda à inicial e, neste momento, indica outras operações, objeto de renegociações, como sendo indevidas.

4. A teor do que dispõe o artigo 329, II, do CPC, o autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

5. A alteração do pedido após o saneamento, como transcrito, exige a reabertura do contraditório no prazo de mínimo de 15 dias, o que não ocorreu no caso em concreto.

6. Pedidos iniciais de declaração de nulidade reconhecidos pelo autor, a improcedência é medida que se impõe.

7. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

8. Além de possuir anotação preexistente, a dívida indicada pelo autor como cobrança indevida, cujo documento não possui qualquer identificação e diverge daquele apresentado pela instituição financeira, não comporta qualquer reparação a título de dano moral.

9. Deu-se provimento ao recurso. Sentença reformada.